Tribunal: TJDFT
Processo: 0742832-40.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0742832-40.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ESPÓLIO DE CARLOS ALBERTO SOUZA RODRIGUES REPRESENTANTE LEGAL: FERNANDO ANTONIO TASSARA RODRIGUES AGRAVADO: CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL D E S P A C H O Intime-se o agravante para que se manifeste sobre a preliminar de não conhecimento do recurso, suscitada pela agravada em contrarrazões. Prazo de 5 (cinco) dias. Brasília, 22 de outubro de 2020 17:28:34. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator